Tribunal: TJSP
Processo: 1500491-07.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500491-07.2020.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ELIAS TIAGO DE SOUZA VIANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a cinco (5) anos e dez
(10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias/multa, cada diária no
mínimo legal, mantida no mais a sentença.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-07.2020.8.26.0559 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500491-07.2020.8.26.0559.
Apelante: Elias Tiago de Souza Viana.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto
Voto no 42.570 - Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José
do Rio Preto condenou Elias Pereira a cumprir pena de seis (6) anos e oito (8)
meses de reclusão (no regime inicial fechado) e a pagar seiscentos e sessenta e
seis (666) dias/multa, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
O réu não se conforma com o alcance do provimento
condenatório e recorre pretendendo a incidência da causa especial de redução de
pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei Antidrogas, a substituição da privação de
liberdade por restrição de direitos e o regime inicial aberto.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 07 de abril de 2020, por
volta das 16:00 horas, na Rua Helvécio Afonso de Melo, n° 475, fundos, bairro
Vila Tourinho, cidade de São José do Rio Preto, o Apelante mantinha em
depósito, para fins de comércio, 7,6g (sete gramas e seis decigramas) de 'crack',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-07.2020.8.26.0559 -Voto no
3
substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da
quantia de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais).
Prossegue a peça vestibular afirmando que policiais
militares receberam denúncia de moradores do bairro dando conta de que um
indivíduo que identificado por “Tiago”, gordo, realizava tráfico de drogas na sua
residência, foram averiguar e no local encontraram 39 pedras de “crack” e a
quantia de R$ 612,00, em espécie.
A substância foi apreendida (auto de fls. 29), e o
laudo pericial confirmou que se trata de cocaína, na forma de pedras de 'crack'
(fls. 192/194).
Preso em flagrante delito, na fase policial o réu negou
a imputação, sustentando que a droga se destinava a consumo pessoal, e que o
dinheiro é proveniente do seu trabalho com vendas de peças de carro (fls. 11).
Em juízo, no entanto, admitiu a propriedade das drogas, confessou a traficância e
se disse arrependido (mídia audiovisual).
A
confissão
judicial
encontrou
respaldo
nos
depoimentos dos policiais militares Leandro Mariano e Ronaldo Luiz Fkouri,
porque ambos afirmaram em sede policial, e confirmaram em juízo, que
receberam denúncia que “Thiago” realizava tráfico de drogas na sua residência,
se dirigiram ao local, ingressaram no imóvel e na busca que efetuaram
encontraram as porções de “crack” e dinheiro (fls. e mídia audiovisual).
Dessa forma, não há dúvida sobre a autoria, a
materialidade e o propósito mercantil a animar a conduta do Apelante, tanto que
a defesa técnica não se insurge contra a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-07.2020.8.26.0559 -Voto no
4
Mantida a condenação, a pena comporta reparo.
As certidões trazidas para os autos indicam que o
Apelante sofreu duas condenações irrecorríveis: uma por tráfico de drogas e
outra por furto qualificado. Da terceira foi absolvido em grau de recurso (fls.
75/77).
A sentença invocou os maus antecedentes e a natureza
da droga para elevar a pena na base a seis anos e oito meses de reclusão. Todavia,
se a substância não for dotada de poder destrutivo e viciante não será considerada
droga para efeitos jurídico-penais, ao passo que apenas uma das condenações é
apta a caracterizar maus antecedentes, já que a outra foi utilizada para a
configuração da reincidência. Diante disso, a fração de aumento é reduzida a 1/6,
de modo que a pena se concretiza em cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias/multa, porque a reincidência deve ser compensada
com a atenuante da confissão espontânea, porque cabal, validada pela sentença
para impor a condenação.
A propósito, confira-se decisão no mesmo sentido,
emanada do do Superior Tribunal de Justiça “É possível, na segunda fase do
cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante
da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com
o art. 67 do Código Penal” (EREsp 1.154.752/RS, 3a Seção, DJe 04/09/12).
O regime inicial fechado é o único compatível,
porque o Apelante ostenta maus antecedentes e é reincidente. Reincidência que
inviabiliza a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-07.2020.8.26.0559 -Voto no
5
art. 33, da Lei Antidrogas.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena a cinco (5) anos e dez (10) meses de
reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias/multa, cada diária no mínimo
legal, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator